Tribunal: TJPA
Processo: 0001264-19.2014.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001264-19.2014.8.14.0027
APELANTE: ANTONIA DUCILENE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: LUIZ HENRIQUE DA SILVA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE E ESBULHO SOFRIDO. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DO AUTOR. NÃO EXERCÍCIO DA POSSE. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Tratando-se de pedido de reintegração de posse, caberia ao autor comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel e que esta foi esbulhada pela ré, indicando, inclusive a data em que o esbulho teria ocorrido. Precedentes.

2 – Hipótese dos autos em que o autor não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel objeto da demanda, sendo que tal ônus lhe competia.

3 - O quadro fático que se extrai é que o autor recebeu o título da área em dezembro de 2012, mas não exerceu qualquer ato de posse sobre ela. Em janeiro de 2013, a requerida/apelante passou a ocupar o imóvel onde construiu sua morada, fato corroborado por formulários do projeto chamado Moradia Cidadã, além de declaração expedida pela Prefeitura Municipal, anexados com a contestação da ré e não contraditados pelo autor

4 – No caso, o autor declara que a suposta invasão ocorreu logo após adquirir a área (dezembro de 2012), o que corrobora a alegação da autora de que reside no terreno desde janeiro de 2013, porém apenas em fevereiro de 2014, o autor registrou ocorrência policial sobre a invasão, levando-me a crer, pelo tempo decorrido, que não houve nenhum ato de posse praticado por ele, nem mesmo a tentativa de defender o seu alegado direito.

5 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de reintegração de posse cumulada c/c perdas e danos, cominacão de pena e desfazimento de obras com pedido de liminar, proposta por
LUIZ HENRIQUE DA SILVA CASTRO
, em face de
ANTÔNIA DULCILENE RODRIGUES DA SILVA
, tendo como objeto um terreno medindo 8m x 20m, com perímetro entre a Rua Pedro Vieira com a Rodovia PA 252, localizado na Rua 25 de Dezembro, S/N°, (na piçarreira próximo ao colégio estadual Oscarina do Rêgo), Bairro Habitar Brasil, município de Mãe do Rio.

Alegou o autor/apelado que “é proprietário, possuidor e ocupante do citado terreno há mais de dois anos e sempre de forma lícita e pacífica”; que “manteve a sua posse com animus corpus, inclusive já se preparava para construir no citado terreno a sua residência, porém, se encontra impedido por força de esbulho possessório perpetrado pela ré”; que “no mês de dezembro do ano de 2013, a Ré-Esbulhadora, de maneira clandestina, precária e violenta, esbulhou, invadindo o terreno do autor por toda a sua área, inclusive, com valentia, ainda o ameaçou que não vai sair de lá do terreno, pois sabe que o terreno não tem documento, mesmo o autor mostrando o título definitivo”. Requer a reintegração na posse do imóvel.

Audiência de justificação realizada em ID 1555471, na qual foi negada a concessão da medida liminar por considerar que o documento juntado com a petição inicial é imprestável para comprovar a posse anterior exercida pelo autor.

A parte ré/recorrente apresentou contestação (ID 1555472) alegando que a área reclamada é pública e “estava abandonada, e a requerida lá está desde janeiro de 2013, quando construiu seu casebre, que é habitada com seus 4 (quatro) filhos”; aduz que o autor reside no centro da cidade e, possivelmente, reclame o terreno para especulação imobiliária. Afirma a inexistência de posse por parte do autor da ação.

Em 29.06.2016, foi realizada audiência (ID 1555474), na qual, foram ouvidos o autor, além da testemunha arrolada.

O magistrado
a quo
proferiu sentença de procedência da demanda, sob o fundamento de que ficou “demonstrado o esbulho possessório perpetrado pela ré em face do imóvel, seja em razão do depoimento da testemunha, seja pela confirmação na contestação”.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 1555479), alegando que a inadequação da via eleita, pois o autor reclama a propriedade do imóvel através de ação possessória; afirma que o julgamento foi proferido em desacordo com as provas uma vez que a posse e o esbulho não restaram caracterizados; alega que, “assim como a maioria dos moradores na área, ingressou no imóvel após autorização da Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, e desconhecia a existência de proprietário ou possuidor anterior.”

O Juízo
a quo
recebeu o recurso em seu duplo efeito, bem como determinou vistas à parte contrária.

Suscintas contrarrazões requerendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Coube-me o feito por redistribuição em cumprimento à Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 07 de abril de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Das razões recursais:

Pleiteia a apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, por entender não ter logrado êxito o autor/recorrido em comprovar a posse do imóvel, sendo este, requisito essencial para a propositura da ação possessória.

Alegou a ré/apelante que exerce a posse de boa-fé, inclusive com autorização da Municipalidade que efetuou o seu cadastro em programa local de habitação.

Conforme será esclarecido a seguir, entendo existirem razões para a reforma da sentença recorrida.

As ações possessórias fundadas no fato jurídico posse estão previstas nos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil, e tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado inciso I e II, do artigo 561, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
e o esbulho praticado pelo réu para a propositura de ação de reintegração de posse, sendo estes requisitos essenciais para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Ocorre que, do conjunto probatório existente nos autos, não restou demonstrada a posse da parte autora, ora apelada, sobre o imóvel objeto do litígio, e consequentemente o esbulho possessório, conforme apontado na sentença recorrida.

Inicialmente, é necessário se diferenciar ações possessórias e petitórias. Resta indubitável que na primeira se discute posse e na segunda propriedade, não tendo sido esta objeto da presente demanda.

Nesta toada, verifica-se que os documentos juntados com a exordial são insuficientes para, por si só, demonstrar de forma cabal que o apelado se encontrava na posse do imóvel.

Isto, na medida em que o documentos apresentado, título definitivo concedido pelo Município de Mãe do Rio, ainda que pudesse demonstrar o domínio sobre o imóvel objeto da lide, não se presta a comprovar a posse sobre o bem.

Como se sabe, o juízo possessório, em regra, não se afigura como via processual adequada para a discussão acerca da propriedade de imóvel, o que deve ser feito por meio de ações petitórias. Sobre o assunto, NELSON ROSENVALD esclarece:

"(...) o jus possessionis tutela o direito de possuir pelo simples fato de uma posse anterior hostilizada, sem qualquer discussão no tocante ao fenômeno jurídico da propriedade. Ao revés, no jus possidendi pretende-se alcançar o direito à posse como um dos atributos consequentes à propriedade - uso e gozo do bem.

(...)Percebemos, dessarte, que na ação possessória, não é permitida a discussão de propriedade, pois a causa de pedir e o pedido versam apenas sobre posse. O enfrentamento dos títulos de propriedade só ocorrerá na ação petitória, momento em que o magistrado deferirá o direito à posse a quem trouxer o melhor título. Exclui-se da tutela possessória qualquer discussão em que se pretenda a recuperação da posse com motivação em relação jurídica dominial." (ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p. 275).

Assim, considerando que se trata de pedido de reintegração de posse, caberia ao autor comprovar que se encontrava na posse do imóvel e que esta foi esbulhada pela ré, indicando, inclusive a data em que o esbulho ocorreu. A alegação de posse como simples decorrência do direito de domínio não atende aos requisitos estipulados para o exercício da ação de reintegração de posse.

Ou seja, não basta a alegação de posse como reflexo do título aquisitivo do domínio, para fins de reintegração de posse, sendo imperiosa a demonstração de exercício real e efetivo da posse do imóvel objeto de discussão.

Além do documento apresentado, foi realizada a oitiva da autora e de testemunha, porém, o depoimento delas em conjunto com as demais provas dos autos, também são insuficientes a comprovar que a requerida praticou esbulho sobre eventual posse anteriormente exercida pelo autor.

Em análise aos depoimentos das testemunhas e informantes, o quadro fático que se extrai é que o autor recebeu o título da área em dezembro de 2012, mas não exerceu qualquer ato de posse sobre ela. Em janeiro de 2013, a requerida/apelante passou a ocupar o imóvel onde construiu sua morada, fato corroborado por formulários do projeto chamado Moradia Cidadã, além de declaração expedida pela Prefeitura Municipal, anexados com a contestação da ré e não contraditados pelo autor.

Chama a atenção

ainda que o autor declara que a suposta invasão ocorreu logo após adquirir a área (dezembro de 2012), o que corrobora a alegação da autora de que reside no terreno desde janeiro de 2013, porém apenas em fevereiro de 2014, o autor registrou ocorrência policial sobre a invasão, levando-me a crer, pelo tempo decorrido, que não houve nenhum ato de posse praticado por ele, nem mesmo a tentativa de defender o seu alegado direito.

Portanto, em sede de ação possessória, entendo que restou demonstrada a melhor posse exercida pela requerida em relação a eventual posse anterior que o autor possa ter exercido sobre o bem.

Feitas essas considerações, entendo que não há qualquer prova nos autos que ateste a posse do autor, ora apelado, sobre o imóvel, ao contrário, verifica-se que a requerida exerce sobre o imóvel atos de posse, sendo o bem o local onde reside.

Como se verifica, as provas colacionadas não dão suporte ao tipo de ação eleita, de forma que, a meu sentir, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o que lhe cabia em conformidade com o artigo 561 do Código de Processo Civil e com precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DE ESBULHO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 535 do CPC/73. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos concluiu que: " Não há comprovação de permanência pacífica da autora no imóvel, ou indícios de exercício da posse, ainda que indireta, mormente porque dispensou ela a produção de provas em audiência, insistindo no acolhimento da legalidade de contrato que, como já aventado, não corrobora, per si, o direito possessório (fls. 333/334). Há indícios de que, em algum momento, o bem imóvel pode ter ficado sob a posse da autora. Porém, não se sabe a natureza da referida ocupação, que se dera, ao que tudo indica, de modo provisório. Também não há, de certo, prova do esbulho, pois, o requerido apresenta-se como possuidor por longo período, em imóvel de titularidade de sua filha. Não havendo a autora se desincumbido dos ônus que lhe são imputados pelo artigo 927 do Código de Processo Civil, a improcedência se mostra de rigor.". Assim, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a proteção possessória, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O acórdão recorrido está em consonância com precedentes desta Corte Superior no sentido de que, nos termos da Súmula 487 do E. Supremo Tribunal Federal, será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada, não sendo esse o caso dos autos, conforme afirma o Tribunal a quo.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1200081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

No mesmo sentido, vem decidindo este Tribunal de Justiça, conforme julgado que trago à baila:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DO AUTOR. NÃO EXERCÍCIO DA POSSE. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(2015.01124505-60, 144.618, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-30, Publicado em 2015-04-08)

No caso dos autos, conforme explicado, o autor não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel objeto da demanda e o esbulho sofrido, sendo que tal ônus lhe competia.

Pelas razões expostas, em razão da ausência de comprovação da melhor posse do autor e, consequentemente, inexistente a ocorrência de esbulho sobre o aludido bem imóvel, entendo que a reforma da sentença de improcedência é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, e lhe
DOU
PROVIMENTO,
para reformar a sentença guerreada e julgar improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor da ação.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/04/2021